Tribunal: TJDFT
Processo: 0719608-88.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. LEI COMPLEMENTAR No 840/2011. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. CARÁTER PECUNIÁRIO PERMANENTE. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO. ENTENDIMENTO DO STJ. ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO. CARÁTER PRECÁRIO E TRANSITÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO NA BASE DE CÁLCULO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. Tratam-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar o Distrito Federal ao pagamento do montante de R$ 1.519,50 (mil e quinhentos e dezenove reais e cinquenta centavos), relativo à inclusão das parcelas do adicional de qualificação, da diferença do adicional de qualificação e do auxílio-alimentação na base de cálculo para fins de conversão da licença-prêmio em pecúnia.
II. Em suas razões recursais, a parte autora suscita preliminar de nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional. Aduz que o Magistrado de 1a Instância não analisou o pedido de condenação do réu ao pagamento da correção monetária incidente sobre o valor pago com atraso na via administrativa (R$ 20.122,11), referente ao período de 1o/09/2016 a outubro de 2019. No mérito, sustenta que o Juízo de origem condenou o requerido ao pagamento de atualização monetária e juros com incidência sobre o valor da condenação, contudo, deixou de condená-lo ao pagamento da correção monetária referente à quantia de R$ 20.122,11 (vinte mil, cento e vinte e dois reais e onze centavos), reconhecida administrativamente pelo ente público, tendo como termo inicial a data da publicação da exoneração, a pedido, da servidora, ocorrida em 1o de setembro de 2016, e final, o mês de realização do pagamento, que é outubro de 2019. Pugna, ao final, pelo provimento do recurso para reconhecer a nulidade da sentença, bem assim para condenar o réu ao pagamento da atualização monetária relativa ao valor pago pela Administração Pública, a contar do dia 1o/09/2016 até outubro de 2019.
III. O segundo recorrente, Distrito Federal, requer a reforma da sentença para excluir da base de cálculo da licença-prêmio indenizada as verbas relativas ao adicional de qualificação, à diferença de adicional de qualificação e auxílio-alimentação, sob pena de violação do princípio da legalidade disposto no art. 37, caput, da Constituição Federal, ante a ausência de previsão legal que autorize a inserção de tais rubricas no cômputo da referida licença.
IV. Recursos próprios e tempestivos. O primeiro com preparo regular (ID 37313716 e 37313718) e o segundo dispensado de preparo por isenção legal. Contrarrazões apresentadas apenas pelo réu (ID 37198115).
V. Quanto à preliminar de negativa de prestação jurisdicional por não ter a sentença enfrentado todos os pontos suscitados pela parte autora, destaco que já é assentado na doutrina e jurisprudência que não há omissão se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que sucintamente. Preliminar rejeitada.
VI. A licença-prêmio dos servidores distritais encontra respaldo no art. 139 da Lei Complementar no 840/2011, constituindo direito do servidor público distrital de, a cada quinquênio ininterrupto de exercício, gozar de três meses de licença-prêmio por assiduidade, sem prejuízo de sua remuneração. O art. 142 da mesma Lei prescreve que os períodos de licença-prêmio adquiridos e não gozados são convertidos em pecúnia, em casos especificados na lei e também na jurisprudência. A Lei Complementar no 840/2011 é omissa no que diz respeito à definição da base de cálculo para aferição do valor da indenização por licença-prêmio não gozada. Diante de tal omissão, entende-se, de acordo com o art. 87 da Lei n. 8.112/1990, que o benefício tem como base de cálculo a remuneração do cargo efetivo.
VII. Consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, o auxílio-alimentação tem natureza remuneratória de caráter permanente e, por isso, integra o patrimônio do servidor, cessando apenas com a aposentação. Por conseguinte, deve ser incluído na base de cálculo da conversão de licença-prêmio em pecúnia. (AgInt no AREsp 475.822/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 19/12/2018).
VIII. No que se refere ao AQ - Adicional de Qualificação, verifica-se que tal vantagem é de natureza transitória, pois somente se incorpora ao patrimônio jurídico do servidor após a realização de curso de qualificação (art. 89, Lei Complementar 840/2011). Outrossim, o art. 27, III, §3o, da Lei 4.426/2009, regulamentada pelo Decreto 31.452/2010 versa que, para efeitos da concessão do AQ, os certificados terão validade de 4 (quatro) anos, a contar da data de conclusão do curso de capacitação e desenvolvimento, cessando o direito ao recebimento do adicional com a expiração desse prazo. Cumpre observar que o art. 6o do Decreto no 40.208/2019 estabelece a base de cálculo mensal da licença servidor, não se aplicando ao caso da requerente, uma vez que o benefício a si concedido foi a LPA - Licença-prêmio por Assiduidade. Sendo assim, diante do caráter precário e transitório dessa rubrica e por não integrar de maneira definitiva o patrimônio jurídico do servidor, inviável a sua inserção na base de cálculo da indenização da licença-prêmio não usufruída (TJDFT, 7a Turma Cível, Acórdão 1302227, Relator: GISLENE PINHEIRO, data de julgamento: 18/11/2020, publicado no DJE: 1/12/2020). O mesmo raciocínio aplica-se à rubrica Diferença de Adicional de Qualificação, diante da identidade de natureza jurídica.
IX. Por fim, é pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que é lícita a incidência de correção monetária sobre os valores pagos em atraso na via administrativa a título de licença-prêmio, desde a origem do débito, tendo em vista tratar-se de verba de natureza alimentar. Nesse sentido: (AgRg no RMS 37.177/GO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2013, DJe 10/06/2013). Assim, em se tratando de pedido de conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada, o termo inicial da atualização monetária é a data da aposentadoria ou da exoneração do servidor, pois nesse momento rompeu-se a relação funcional com a Administração Pública. No caso dos autos, a exoneração, a pedido, da servidora foi publicada em 1o/09/2016, sendo que o pagamento do valor reconhecido administrativamente pelo ente público foi efetivado somente no mês de outubro de 2019, na quantia correspondente a R$ 20.122,11 (vinte mil, cento e vinte e dois reais e onze centavos). Dessa forma, havendo lapso temporal entre o vencimento da obrigação - no caso, a data da exoneração da parte autora - e a data do cumprimento da obrigação pecuniária, impõe-se a recomposição do poder aquisitivo da moeda. Além de ser regra de direito decorrente do princípio geral da vedação ao enriquecimento sem causa, é o que expressa o artigo 123 da Lei Complementar 840/2011: “Art. 123. O débito do servidor com o erário ou o crédito que venha a ser reconhecido administrativa ou judicialmente deve: I - ser atualizado pelo mesmo índice que atualizar os valores expressos em moeda corrente na legislação do Distrito Federal”.
X. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. Sentença reformada para: a) decotar da base de cálculo da licença-prêmio os valores concernentes às rubricas Adicional de Qualificação e Diferença de Adicional de Qualificação, reduzindo o valor da condenação, neste ponto, para o montante de R$ 1.183,50 (mil, cento e oitenta e três reais e cinquenta centavos), acrescido de juros de mora a partir da citação, no percentual de 0,5% a.m., segundo índice oficial da caderneta de poupança, e correção monetária a partir de 1o/09/2016, mediante aplicação do IPCA-e (Tema Repetitivo n. 810 do STF). A partir de 9/12/2021 deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, pois abrange, em si, os juros moratórios e a correção monetária, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021; b) condenar o réu ao pagamento de atualização monetária, mediante aplicação do IPCA-e (Tema Repetitivo n. 810 do STF) sobre o valor de R$ 20.122,11 (vinte mil, cento e vinte e dois reais e onze centavos), com incidência a partir de 1o/09/2016 até a data do efetivo pagamento, ocorrido em outubro de 2019.
XI. Sem custas e sem honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
XII.A súmula de julgamento servirá de acórdão, art. 46 da Lei 9.099/95.